Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721914-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Brasil Temper Comércio de Vidros Ltda., com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0704232-56.2021.8.07.0018, indeferiu a liminar, nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por BRASIL TEMPER COMÉRCIO DE VIDROS LTDA contrato ato praticado pelo Diretor-Geral da NEOENERGIA S/A – DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA com o objetivo de impor que a “D. Autoridade Coatora que aprove e proceda com a aprovação imediata do projeto elétrico comissionamento e reenergização da Impetrante com a consequente viabilização da migração ao Ambiente de Contratação Livre em 01/07/2021”. Para o deferimento da medida de urgência, é necessário que o direito líquido e certo venha estampado na inicial, assim como haja perigo da demora do provimento. Por se tratar de mandado de segurança o direito líquido e certo deve vir estampado na inicial, mediante a colação de prova documental, porquanto não é admissível na estreita via do mandamus a dilação probatória. Como bem assevera o Professor Hely Lopes Meirelles: O direito amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora passa ser defendido por outros meios judiciais (Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros, 29a ed, p. 36/37). Em primeiro lugar, é forçoso reconhecer que não existe um ato formal imputável ao impetrado. A parte autora (impetrante) narra que vem postulando desde 11.08.2020 um aumento de carga e demanda, sendo que houve a realização de diversas atividade de adequação do projeto e que em 27/06/2021, houve a troca de cabos, padrões e painéis, sendo imprescindível o comparecimento da CEB para realização de comissionamento e Reenergização. A situação não é clara e aparentemente estamos defronte de uma obra realizada na empresa impetrante para a migração ao mercado livre. Não ficou claro sequer o que é “migração ao mercado livre”. Acredita-se que seja a possibilidade de compra de energia de outra fornecedora. É uma questão de obra, de vistoria, de checagem e de ligação, ou seja, temática totalmente fática e não provada documentalmente. Ou seja, uma temática que pode impor a necessidade de dilação probatória, inclusive pericial. Portanto, aquilo que é apresentado como certo, na verdade é controverso. Assim, falta ao impetrante a demonstração de plano do direito líquido e certo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR formulado. Colham-se as informações da autoridade coatora (notificação). Após, abram-se vistas ao MP. Intime-se.” Em síntese, a Agravante informa que atua no ramo de fabricação de vidros planos e, após a aprovação do projeto elétrico, solicitou o comparecimento da Companhia de Energia Elétrica (CEB) para o comissionamento e reenergização, tendo sido agendado o dia 28.6.2021. Relata que a Agravada nunca compareceu ao estabelecimento da empresa, que ainda está sem energia elétrica, o que fez com que sua produção paralisasse, provocando prejuízo diário superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal a fim de compelir a Agravada a cumprir o compromisso previamente agendado para o dia 28.6.2021. Afirma que o fumus boni iuris está configurado pela demora da Agravada em aprovar o projeto elétrico apresentado e que não apresenta qualquer restrição. Alega que embora conste nos registros que o projeto não está aprovado, a Agravada realizou a desenergizarão para a execução da adequação nos moldes do projeto apresentado. Defende que o periculum in mora está configurado, pois a ausência de atendimento pela Agravada impede o funcionamento da fábrica, que está sem energia elétrica. Informa que após a solicitação da migração ao “Ambiente de Contratação Livre”, firmou contrato de compra de energia incentivada com a empresa Electra, a qual notificou a Agravante acerca da suspensão do contrato de fornecimento, caso não efetive a migração ACL no prazo de 15 (quinze) dias. Acrescenta que a demora na aprovação do projeto elétrico apresentado, além de privar a empresa de economizar gastos com energia elétrica, impede a sua produção, o que já lhe gerou o prejuízo de aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pois, após a execução de adequação, a empresa não consegue utilizar a energia elétrica fornecida pela Neonergia e tampouco pela Electra. Alega que entrou em contato com a Agravada no dia 7.7.2021, a qual impôs novas restrições para a energização, tal como o desligamento de um dos transformadores, o que seria impossível, pois cada um é utilizado para os serviços e lavagem e temperamento dos vidros. Argumenta que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do art. 22 do CDC. Pede a concessão da tutela antecipada recursal para determinar à Agravada que execute imediatamente o projeto elétrico de comissionamento e reenergização, com a consequente viabilização da migração ao Ambiente de Contratação Livre, sob pena de multa diária. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 27128520 e Id. 27128519. É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante a concessão de liminar para determinar à Agravada que execute imediatamente o projeto elétrico de comissionamento e reenergização da empresa, viabilizando a migração para o Ambiente de Contratação Livre. Em abono à pretensão recursal, afirma que o projeto elétrico já foi aprovado e que o fornecimento de energia elétrica depende apenas do comparecimento da Agravada para realizar o comissionamento e reenergização. Na hipótese, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida vindicada, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Malgrado a Agravante tenha afirmado que o projeto elétrico já havia sido aprovado quando do agendamento junto à Neonergia, infere-se dos autos que, em 28.6.2019, a Agravada enviou e-mail informando que o projeto elétrico ainda estava em estudo com o analista responsável. Além disso, a própria Agravante informou que há novas restrições impostas pela Agravada para viabilizar o procedimento solicitado. Como bem observou o MM. Juiz a quo, trata-se de execução de obra objetivando a migração do fornecimento de energia elétrica, cujo atendimento aos requisitos exigidos pela Agravada para a realização do procedimento de comissionamento e reenergização não pode ser aferido em prova exclusivamente documental, o que certamente demanda dilação probatória. Desse modo, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida antecipada vindicada. Indefiro, pois, o que se requer. Intime-se a Agravada pelo DJe, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora